Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714795-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DYELLY COSTA FILGUEIRAS, RAFA PARTICIPACOES &amp; EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: RAFA PARTICIPACOES &amp; EVENTOS LTDA - ME, DYELLY COSTA FILGUEIRAS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Dyelly Costa Filgueiras (ID no 17124883, págs. 1-8) e Rafa Participações &amp; Eventos LTDA – ME (ID no 17282100, págs. 1 – 5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 16934818). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Rafa Participações &amp; Eventos LTDA – ME e Dyelly Costa Filgueiras, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO